Tribunal: TJDFT
Processo: 0005191-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, § 1o, INCISO III DA LEI No 11.343/2006. APREENSÃO DE 1109,70G DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ARTIGO 40, INCISO III DA LEI N. 11.343/2006. MENOR ENVOLVIDA NO TRÁFICO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.O princípio da identidade física do Juiz, previsto no artigo 399, §2o, do Código de Processo Penal, determina que “o Juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença”, porém é cediço que tal princípio admite exceções, as quais, embora não previstas expressamente no texto do Código de Processo Penal, são extraídas, por analogia, do texto do revogado artigo 132 do Código de Processo Civil de 1973.

2. Se na data em que os autos foram conclusos para sentença, o Juiz Substituto que presidiu a audiência estava lotado em Juízo diverso, não há nulidade decorrente de ter sido proferida pelo Magistrado que o sucedeu.

3. Não merece prosperar a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a tipicidade da conduta, uma vez que não restam dúvidas de que a conduta do réu/apelante incidiu na norma incriminadora do art. 33, §1o, inciso III, DA Lei No 11.343/2006 (consentimento para o tráfico de drogas).

4. Comprovado que o recorrente, no mínimo, consentiu que outrem guardasse drogas em sua casa, correta a condenação nos termos do artigo 33, § 1o, inciso III, da Lei no 11.343/06. In casu, a localidade da residência é de acesso livre, não existindo entrada independente para os cômodos alugados, de modo que o recorrente residia no imóvel e visualizava o que ocorria diariamente a respeito da condição de explícito consumo de entorpecentes, em meio a crianças e adolescentes.

5. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto a validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

6. Mantém-se a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, quando comprovado nos autos que o apelante envolveu menor no tráfico de drogas ilícitas.

7. O STJ entende que a exasperação por cada circunstância judicial desfavorável deve ser de 1/6 para cada fator negativo a partir da pena mínima em abstrato.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.